Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-68.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801414-68.2022.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AGUINALDO DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0801414-68.2022.814.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: AGUINALDO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINOZ FARIAS -OAB/PA 16.039

EMBARGARDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO– OAB/PA 28.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO DO EMBARGANTE QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 466/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Aguinaldo da Silva Batista contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., reformando sentença que havia declarado a inexistência de débitos de energia elétrica, determinado a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixado indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fundamentos jurídicos relevantes invocados pelo embargante, inclusive a alegada responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) avaliar se há vício nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 que justifique a alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada omissão não se configura quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, como o ônus da prova nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conjugado com o art. 373, I, do CPC.

4.

O embargante incorre em erro ao presumir que a simples aplicação da responsabilidade objetiva afasta a exigência de prova mínima do fato constitutivo do direito, desconsiderando o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando este dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.08.2023).

5.

Conforme destacado na fundamentação, a doutrina consumerista consagrada por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques esclarece que a inversão do ônus da prova exige avaliação do caso concreto e não se trata de um direito automático do consumidor, mas sim de uma faculdade do juiz diante da verossimilhança das alegações.

6.

O embargante também erra ao invocar, por analogia, o Tema Repetitivo 466 do STJ (responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fraudes), cuja aplicação é inaplicável ao presente caso em razão da ausência de similitude fática e jurídica, sobretudo quanto à titularidade do débito e à inexistência de fraude.

7.

A tentativa de demonstrar dano moral in re ipsa igualmente não prospera, pois, como assentado no acórdão embargado, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo foi baseada em dívida legítima, não se configurando ato ilícito ou abuso que ensejasse indenização.

8.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, o que ficou evidenciado na conduta do embargante ao repetir argumentos já apreciados pelo colegiado, revelando mero inconformismo.

9.

O julgado reafirma jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que entende ser necessária a produção de provas mínimas, ainda em relações consumeristas: “A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas” (TJPA – Apelação Cível nº 0800397-61.2024.8.14.0085 – Rel. Des. Gleide Pereira de Moura – j. 20.05.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de prova mínima é condição indispensável para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

2.

A simples alegação do consumidor desacompanhada de elementos probatórios não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança.

3.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.

A aplicação do Tema 466 do STJ não se estende a relações consumeristas com concessionárias de energia elétrica, quando ausente identidade de fundamentos e fatos.

5.

A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em débito legítimo não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e 1.022.

Doutrina relevante citada
:
– Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques.
– Cecília Matos, “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor”, in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994, p. 236-237.
– Leonardo Carneiro da Cunha, sobre o dever do julgador de enfrentar os argumentos relevantes (art. 489, § 1º, CPC).

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.08.2023.
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03.07.2025.
– TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0800397-61.2024.8.14.0085, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0801414-68.2022.814.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: AGUINALDO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINOZ FARIAS -OAB/PA 16.039

EMBARGARDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO– OAB/PA 28.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGUINALDO DA SILVA BATISTA
interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
31561450)
, que conheceu e deu provimento ao seu

Recurso de Apelação Cível reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão

conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AFASTAR A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou procedente o pedido de AGUINALDO DA SILVA BATISTA para declarar a inexistência de débitos referentes às faturas de energia elétrica de 01/2017 a 02/2018, condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinar a exclusão do nome do autor do cadastro do SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor conseguiu afastar sua responsabilidade sobre os débitos referentes à unidade consumidora nº 3002491094; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se opera automaticamente. Conforme destacam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques, em citação doutrinária trazida ao voto, tal inversão deve ser deferida somente após o oferecimento e valoração da prova, e quando houver dúvida do julgador. A prova deve ser usada para formar convicção, não sendo suficiente a mera alegação do consumidor para se eximir do dever probatório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando este dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.08.2023).

5. No caso concreto, o autor limitou-se a juntar uma única fatura de energia de 2022 com outra unidade consumidora (UC 3002587636), não apresentando documentos que comprovassem, por exemplo, vínculo de residência desde 2006, como contrato de compra e venda, aluguel ou outros. Tal prova é insuficiente para afastar a titularidade da unidade 3002491094, relativa ao período de 01/2017 a 09/2018.

6. A concessionária, por outro lado, apresentou documento de 2016, não impugnado, que comprova o pedido de ligação de energia elétrica na unidade 3002491094 em nome do autor, conferindo legitimidade à cobrança.

7. Diante da ausência de prova mínima por parte do autor e da existência de elemento objetivo em favor da concessionária, é incabível o reconhecimento da inexigibilidade do débito ou da inscrição como indevida, não se configurando, portanto, o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença de verossimilhança nas alegações do consumidor, que deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2. Não afasta a titularidade da dívida o simples envio de fatura de outra unidade consumidora sem demonstração contínua de vínculo de moradia à época do débito.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em dívida legítima não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Doutrina relevante citada: Cecília Matos, "O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor", in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994, p. 236-237. Citados também Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJe 03.07.2025.( Pje ID 30586719)

Eis os argumentos recursais insertos no vício que elegeu, a saber: omissão:

a.

Não exame quanto às teses centrais de responsabilidade objetiva da Concessionária de Energia Elétrica;

b.

Aplicação analógica do Tema Repetitivo 466 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva dos danos causados pelas Instituições Financeiras;

c.

Violação do princípio do devido processo legal substantivo e

d.

Ausência de análise quanto ao dano moral
in re ipsa
por inscrição indevida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

315700649)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31883073).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0801414-68.2022.814.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: AGUINALDO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINOZ FARIAS -OAB/PA 16.039

EMBARGARDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO– OAB/PA 28.507

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AFASTAR A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou procedente o pedido de AGUINALDO DA SILVA BATISTA para declarar a inexistência de débitos referentes às faturas de energia elétrica de 01/2017 a 02/2018, condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinar a exclusão do nome do autor do cadastro do SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor conseguiu afastar sua responsabilidade sobre os débitos referentes à unidade consumidora nº 3002491094; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se opera automaticamente. Conforme destacam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques, em citação doutrinária trazida ao voto, tal inversão deve ser deferida somente após o oferecimento e valoração da prova, e quando houver dúvida do julgador. A prova deve ser usada para formar convicção, não sendo suficiente a mera alegação do consumidor para se eximir do dever probatório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando este dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.08.2023).

5. No caso concreto, o autor limitou-se a juntar uma única fatura de energia de 2022 com outra unidade consumidora (UC 3002587636), não apresentando documentos que comprovassem, por exemplo, vínculo de residência desde 2006, como contrato de compra e venda, aluguel ou outros. Tal prova é insuficiente para afastar a titularidade da unidade 3002491094, relativa ao período de 01/2017 a 09/2018.

6. A concessionária, por outro lado, apresentou documento de 2016, não impugnado, que comprova o pedido de ligação de energia elétrica na unidade 3002491094 em nome do autor, conferindo legitimidade à cobrança.

7. Diante da ausência de prova mínima por parte do autor e da existência de elemento objetivo em favor da concessionária, é incabível o reconhecimento da inexigibilidade do débito ou da inscrição como indevida, não se configurando, portanto, o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença de verossimilhança nas alegações do consumidor, que deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2. Não afasta a titularidade da dívida o simples envio de fatura de outra unidade consumidora sem demonstração contínua de vínculo de moradia à época do débito.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em dívida legítima não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Doutrina relevante citada: Cecília Matos, "O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor", in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994, p. 236-237. Citados também Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJe 03.07.2025.( Pje ID 30586719)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante
dirige a omissão, em suma, na ausência de análise dos argumentos inseridos na pretensão e na aplicação analógica de precedente qualificado que, nesta última vertente, incabível.

Sigo, então, a dissertação sobre, porém, de forma objetiva dado restar evidente que
AGUINALDO DA SILVA BATISTA rediscute a questão colegiada.

É preciso que o Embargante entenda que, o fato de haver disputa consumerista com aplicabilidade da inversão do ônus da prova( art.6º, VIII, do CDC) não lhe exige de fazer prova mínima da pretensão eleita.( art. 373, I, do CPC).

E como se faz a prova mínima? Não basta o que acosta junto com a exordial. É insuficiente! Imprescindível é delinear os meios probatórios inerentes ao depoimento pessoal e testemunhal, conforme a estratégia adotada na demanda. E, quando aceita ou requer o julgamento antecipado da lide, despreza a prova mínima e admite o resultado negativo do confronto documental entre a pretensão e a resistida.

Esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO REALIZADO ELETRONICAMENTE, COM RECONHECIMENTO FACIAL DA REQUERENTE. PRESENÇA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (NUM. 22805108), ATESTADO DE RESIDÊNCIA, DOCUMENTO PESSOAL, TERMO DE CONSENTIMENTO, TED E EXTRATOS BANCÁRIOS.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual (Num. 22805108), acompanhado selfie - reconhecimento facial da requerente-, de atestado de residência, documento pessoal, termo de consentimento, TED

e extratos bancários, corroborando suas alegações
.

II-
Muito embora a geolocalização tenha restado prejudicada, constando nela o termo “lugar não identificado”, tal situação não encontra lastro para procedência da demanda, eis que, além de haver outras provas que constatam a legitimação do empréstimo, inclusive com IP, indicação de data e hora; repiso, selfie, poderia a apelada realizar o empréstimo em qualquer localidade e localização, tendo em vista os meios digitais utilizados.

III
- Incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

IV- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa; suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800397-61.2024.8.14.0085 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 ) Negritei.

Logo, não há omissão no acórdão combatido porque resultado do descuido do Embargante quanto à compreensão dos ditames conjugados dos artigos 6º, VIII, do CDC e 373, I, do CPC, afastando o que chama de aplicação analógica do Tema Repetitivo 466 do STJ porque inaplicável ao caso concreto ante a distinção de titularidade e fato gerador.

Diante disso, por não haver nenhuma violação principiológica, predico como frágeis

os argumentos

recursais, que merecem total rejeição,

a não dispensar maiores debates porque o acórdão combatido será mantido irretocável dada a ausência do vício que aponta.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 16 dez. 2025.

Belém, 10/02/2026